Tribunal: TJMT
Processo: 1043351-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043351-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILDETE FERMINA CHAGAS - CPF: 811.084.192-91 (APELADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NILDETE FERMINA CHAGAS - CPF: 811.084.192-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO.

O simples fato de os juros remuneratórios excederem a taxa média de mercado não configura abusividade, salvo comprovada desvantagem exagerada ao consumidor.

A aceitação voluntária de renegociação de dívida impede a revisão de encargos previamente ajustados, sob pena de afronta ao princípio do "non venire contra factum proprium".

A taxa de juros fixada no contrato de renegociação de dívida de 6,69% ao mês e 117,51% ao ano, ligeiramente superior à taxa média de mercado de 2,86% ao mês divulgada pelo Banco Central na data do ajuste, não restou comprova excessiva vantagem obtida pela instituição financeira que configurasse abusividade.

Improcedentes os pedidos iniciais.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos
de apelações cíveis interpostos por
ambas as partes
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da
Ação de Revisional de Contrato em Razão de Juros Abusivos

ajuizada por
NILDETE FIRMINA CHAGAS
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 211172768):

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS
ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato reescalonado de n°989390730 e aos anteriores desde a origem da primeira liberação de valores a parte autora, deverá incidir os juros remuneratórios no patamar taxa de juros de 4,05% a.m. e 61,10% a ser aplicada desde a origem da contratação.

Na mora, deverá incidir a taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, excluindo comissão de permanência, se aplicada.

Adequado o contrato, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição daquilo se pagou à maior, de forma simples e atualizada.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido do que for apurado em liquidação da sentença em favor do autor, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas alegações recursais (ID. 211172771), o
BANCO DO BRASIL S/A
alega que não restou demonstrada qualquer prática de ato ilícito por parte do banco réu e que agiu dentro dos parâmetros do contrato celebrado entre as partes.

Defende a licitude na conduta do Banco e regularidade na prestação dos serviços, a ausência de nexo causal e a incidência do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Combate o valor fixado em honorários sucumbenciais que excessivo.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, seja reduzido o montante fixado em honorários advocatícios.

Já a
NILDETE FERMINA CHAGAS,
em suas razões (ID. 211172783) alega que a taxa média do mercado à época da contratação era de 3,71% a.m. e o da época do reescalonamento era de 2,86% a.m., diferentemente do que consta em sentença (4,05% a.m.).

Defendeu ser o caso de devolução dobrada do valor pago a maior.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a proceder pedido de devolução dobrada do valor pago a maior, além da aplicação da taxa de juros pelo percentual de 2,86% a.m.

Contrarrazões apresentadas pela autora e banco requerido, respectivamente - ID. 211172782 e ID. 211172789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Diante do mesmo objeto meritório tratado em ambos os recursos, passo a analisa-los conjuntamente.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em espécie, após análise dos documentos, tem-se que a autora manteve junto ao banco requerido
vários contratos
, a saber:

- Contrato de Empréstimo Pessoal no 117656502, operação CDC (
ID no 211172764),
em 05/10/2022
, no valor de R$ 1.298,23;

- Contrato Cartão de Crédito no 109300210, em 12/05/2022 (ID. 211172765) no valor de R$ 3.931,57;

- Cartão de Crédito n° 989390731, no valor de R$ 1.619,68; e,

- Conta Especial no 989390732 no valor de R$ 217,43.

Todos assim discriminados conforme se vê do extrato/demonstrativo e evolução de dívida - ID. 211172753:

Ocorre que, com os atrasos nos pagamentos das parcelas, o banco orientou a consumidora a repactuação da dívida, com renegociação dos termos contratuais, a dispor em um
único contrato de no 989390730 (ID. 211172735)
,
em abrangência aos demais anteriores
, o valor de “empréstimo” ao total de R$7.130,13, com negociação de taxa de juros ao patamar de 6,69% a.m. e 117,51% a.a., com CET a 6,74 a.m e 118,67 a.a, e que ao final do pagamento das parcelas resultaria no valor de R$38.942,79:

No caso em tela, consoante já mencionado, o contrato de Renegociação, firmada em 02/03/2023, firmou a taxa de juros em
6,69% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de março de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,86% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em renegociação de dívida adquirida. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes,
devendo prevalece a taxa de juros avençada no contrato de renegociação no 989390730,
impondo-se desta forma, o acolhimento das razões recursais do banco recorrente, com reforma da sentença, a improceder o pedido revisional.

Da mesma forma,
deve-se manter a taxa dos juros nos contratos reescalonados, já que não apresentaram taxas abusivas
, à época das suas contratações.

Em vista da improcedência de pedido revisional de cláusula contratual abusiva, resta prejudicado pedido da autora recorrente a “restituição de valores na forma dobrada”
.

Da mesma forma
, com a reforma da sentença, a improceder pedido revisional de abusividade e por consequente a inversão dos ônus sucumbências,
resta prejudicado pedido recursal do banco recorrente à questão
“excessiva fixação de valor aos honorários sucumbenciais”.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
nego provimento
ao recurso da
Nildete Chagas, e dou provimento
ao apelo do
Banco do Brasil S.A., para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do novo resultado da demanda,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024